Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-45.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGADA ALIENAÇÃO EM DUPLICIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada com pedido de rescisão de contrato de cessão de direitos possessórios, restituição de valores e indenização por perdas e danos, julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de inexistência de prova de alienação em duplicidade ou de inadimplemento imputável aos réus, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro matérias em debate: (i) definir se as tratativas extrajudiciais configuram confissão de responsabilidade ou prova de alienação em duplicidade; (ii) estabelecer se houve violação à boa-fé objetiva por suposta cessão do mesmo bem a pessoas distintas; (iii) determinar se o impedimento da posse por terceiros caracteriza inadimplemento contratual imputável aos réus; e (iv) verificar se estão presentes os pressupostos do enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratativas extrajudiciais que envolvem proposta de devolução de valores ou oferta de outro lote não configuram, por si sós, confissão de culpa ou reconhecimento de alienação em duplicidade, pois podem decorrer de prudência negocial ou de tentativa legítima de composição.
4. A autora não comprova que os réus tenham celebrado cessão anterior com terceiros ou atuado em conluio com aqueles que impediram a continuidade da posse, incumbindo-lhe o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A mera apresentação, por terceiros, de documento supostamente anterior não demonstra que tenha sido firmado pelos réus nem que estes tivessem ciência de sua existência ao tempo da contratação.
6. A prova produzida evidencia que a posse foi regularmente entregue e exercida pela autora por período significativo, sendo o impedimento posterior decorrente de ato de terceiros estranhos à relação contratual.
7. A responsabilidade civil exige demonstração de conduta, dano e nexo causal, inexistentes no caso concreto diante da ausência de prova de inadimplemento imputável aos réus.
8. O enriquecimento sem causa pressupõe ausência de causa jurídica para a atribuição patrimonial, o que não se verifica quando o pagamento decorre de contrato válido cuja obrigação principal — a entrega da posse — foi cumprida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Propostas formuladas em tratativas extrajudiciais não configuram, por si sós, confissão de responsabilidade civil ou prova de alienação em duplicidade.
2. Incumbe ao autor comprovar a alienação em duplicidade ou o inadimplemento contratual, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. O impedimento superveniente da posse por ato de terceiro, sem prova de vínculo ou conluio com o cedente, não caracteriza inadimplemento contratual.
4. Não há enriquecimento sem causa quando o pagamento decorre de contrato válido cuja obrigação principal foi regularmente cumprida.